Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713463-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniele Machado Vasconcelos Lins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0714578-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS em desfavor de e FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ. A Autora alega que é portadora de Adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático para pulmão, ovário e fígado, com metástase hepática em primeiro momento, doença agressiva. Afirma que já foi previamente exposta a todas as quimioterapias e drogas alvos disponíveis de forma padrão para o tratamento de câncer colorretal metastático. Aduz que sua médica solicitou a mudança do tratamento oncológico, prescrevendo o início de imunoterapia, com o medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (Keytruda 100mgL Inj), uma dose por dia, a cada 21 dias, tratamento até a progressão de doença. Sustenta que a Requerida negou a autorização do procedimento recomendado pela médica assistência da Requerente, ao fundamento de ser este off label. Requer, assim: “A concessão da antecipação de tutela, determinando à Requerida que autorize e custei, liminarmente, o tratamento da Requerente tal como prescrito por seu médico, a saber: o início da imunoterapia, com o medicamento “Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL Inj)” uma dose por dia, a cada 21 dias, “tratamento até a progressão de doença”, conforme receituário e relatório que segue anexo, sob pena de multa diária.” É o relatório. Decido. Defiro prioridade na tramitação no feito, tendo em vista que é portadora de doença grave, nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. Em 01/04/2021 entrou em vigor a Resolução Normativa ANS no 465, a qual "Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde (...)" Dispõe o art. 17 da Resolução Normativa ANS no 465, de 24/02/2021: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, verifica-se que NÃO consta o medicamento PEMBROLIZUMABE (princípio ativo do medicamento KEYTRUDA) solicitado pela parte Autora. (http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_-_Diretrizes_de_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_-_RN_465.2021.pdf). Assim, em análise perfunctória, não se constata a obrigação da Ré em fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE, uma vez que não tem cobertura prevista pela ANS. Ressalto que o rol de procedimentos da ANS não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando quais são obrigatórios. Portanto, a requerida não tem obrigação de custear medicamento que não está incluído no Rol da ANS. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. Emende a Autora a petição inicial: a) quantificando o valor que pretende a título de indenização por danos morais. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Fica a Autora intimada”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravada e que foi diagnosticada, em janeiro de 2015, com adenocarcinoma de cólon esquerdo metástico para pulmão, ovário e fígado (CID-10 C.18). Aduz que, em razão da piora do seu quadro de saúde e do fato de já ter feito uso de todas as terapias disponíveis para o tratamento do câncer colorretal metástico, além de ter sido verificada a presença de alto número de mutações somáticas no tumor do qual é portadora, a médica que a assiste prescreveu o medicamento pembrolizumab, 200mg IV (Keytruda), a cada 21 dias, até a progressão da doença, tendo em vista a existência de estudos que apontam que a imunoterapia aumenta a sobrevida de pacientes com tumores com essas características. Acresce que o custeio do medicamento Keytruda foi negado pela Agravada, sob a alegação de que se trata de fármaco off label, e que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, sob o fundamento de que o medicamento prescrito não conta no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Sustenta que, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a operadora do plano de saúde não pode negar autorização para realização do tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula. Alega que, não obstante o MM. Juiz a quo tenha firmado entendimento no sentido de que o rol de coberturas obrigatórias da ANS é taxativo, no caso dos autos a negativa do plano de saúde de custear o tratamento prescrito à Agravante não pode se fundar nesse argumento, porquanto a doença da qual a paciente é portadora (câncer colorretal metástico) tem cobertura obrigatória. Ressalta que a necessidade do tratamento prescrito está comprovada nos autos por meio dos documentos que instruem a petição inicial e o presente recurso, em especial pelo relatório médico Id. 25432180. Aponta o risco de dano decorrente do adiamento do início do tratamento, com sessão de imunoterapia com o medicamento Keytruda, considerando o grave estado de saúde da paciente, inclusive com risco de óbito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado à Agravada o fornecimento imediato do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL), uma dose por dia, a cada 21 dias, conforme receituário e relatório médicos. Preparo comprovado (Id. 25432196 e Id. 25432197). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja antecipado os efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à Agravada o imediato fornecimento do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL), uma dose por dia, a cada 21 dias, conforme receituário e relatório médicos. Em juízo de cognição sumária, tenho que a relevância dos argumentos deduzidos pela Agravante e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque o relatório médico carreado aos autos de origem pela Agravante demonstra que, de fato, o medicamento solicitado constitui a melhor esperança de recuperação para a Agravante, considerando que já foram esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que acomete a paciente. Com efeito, compulsando os autos do processo eletrônico principal (Ação de Obrigação de Fazer n. 0714578-20.2021.8.07.0001), verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravante, a médica assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos (Id. 25432180): “(...) Em agosto de 2020 foi realizada análise de mutações somáticas do tumor por NGS (em anexo). Foi visto a presença de alto número de mutações (TMB) = 12. Sabe-se que a imunoterapia aumenta sobrevida de pacientes portadores de tumores de cólon metástico que tem aumento do número de mutações (cuttoff 10). Vide estudo em referência. Conclui-se que se trata de paciente jovem com doença metástica, agressiva, com risco de óbito pela progressão hepática atual. A paciente já foi previamente exposta a todas as quimioterapias e drogas alvo disponíveis de forma padrão para o tratamento de câncer colorretal metástico. Como já citado, a paciente porta tumor rico em mutações (MB), o que sabidamente é marcador de resposta para imunoterapia, tanto que nos EUA a agência reguladora de medicamentos já aprova Pembrolizumabe para casos de pacientes com tumores sólidos e TMB &gt; 10. Tal medicação já é disponível no Brasil. Solicito, portanto, mudança do tratamento oncológico para Pembrolizumabe, 200mg IV, a cada 21 dias, tratamento até progressão de doença”. Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravado negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o argumento de que se trata de tratamento “off label”, ou seja, não descrito na bula registrada na Anvisa (Id. 25432194). Sucede, todavia, que, consoante já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que a medicação prescrita não é a indicada para o tratamento da doença (protocolo off label), tendo em vista que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico. Neste sentido, colacione-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DETERMINAÇÃO DO STJ NO CASO CONCRETO. INJEÇÃO DE LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações entre segurado e plano de saúde de autogestão, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC, não se deve desconsiderar a importância da garantia constitucional à saúde, que está intimamente relacionada ao direito à vida, além dos princípios da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 5. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para o agravamento do quadro de aflição, angústia e intranquilidade que já acomete o beneficiário e sua família. Por essa razão, a conduta da seguradora desborda dos limites do mero inadimplemento contratual e afasta a alegação de ausência de prova a respeito do malefício extrapatrimonial. 6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 7. Recursos conhecidos. Provido o do autor e desprovido o da ré” (Acórdão n.1090844, 20151410085174APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 282/315) “PROVAS. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar as rés a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama da autora, sob pena de multa diária e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 3. A Administradora de Benefícios integra a cadeia produtiva que permitiu a contratação do plano de saúde pelos beneficiários, tendo, por isso, responsabilidade solidária com a Operadora de Saúde por eventuais vícios ou defeitos nos serviços contratados. Precedentes. 4. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 5. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei 9.656/98. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não veda o fornecimento desses medicamentos, mas apenas possibilita que as operadoras insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão. Contudo, a restrição imposta pelo Plano de Saúde no caso concreto é abusiva e não deve prevalecer, pois, coloca o beneficiário em extrema posição de desvantagem. 6. A situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC. 7. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. O fato de eventualmente haver indicação de fármaco para doença não especificada na bula não retira a responsabilidade da operadora de saúde de arcar com tratamentos e procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, art. 12, inc. I, "b", da Lei 9.656/98. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o medicamento prescrito pelo médico assistente inclusive é indicado para a patologia da autora - câncer de mama metastático - apenas constando da bula que seria ele sugerido para pacientes previamente tratadas com antiestrógeno - que não seria o caso dela. 8. Considerando o quadro clínico da Autora, a urgência do tratamento e a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. 9. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da Autora, causando demora no tratamento prescrito e inerente risco à sua vida. Entre a conduta ilícita da ré, o dano sofrido pelo autor e o valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00) não se observa desproporção - art. 944 do Código Civil. Mantido o valor fixado na r. sentença. 10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 11. Considerando a complexidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbênciais na origem no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Majorados nesta instância em vista do trabalho adicional levado a feito (art. 85, par. 11 do CPC). 12. Apelação das requeridas desprovidas e da autora parcialmente provida” (Acórdão n.1102197, 20170110199230APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 257/271) Desse modo, não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, porquanto a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. Por outro lado, no que tange ao fato de o medicamento prescrito não constar da relação da ANS, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. De outro lado, registro que se evidencia da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão à Agravante caso não seja determinado o custeio do tratamento prescrito pela sua médica assistente, dada a gravidade da doença que a acomete e da constatada piora recente do seu quadro de saúde, inclusive com risco de óbito, conforme atestado no relatório médico de solicitação de procedimento acostado aos autos do processo de origem. Assim, demonstrada a plausibilidade no direito alegado e evidenciado o risco de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, resta imperiosa a concessão da tutela antecipada recursal nos termos em que foi requerida. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada o imediato custeio/fornecimento do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL), uma dose por dia, a cada 21 dias, conforme receituário e relatório médicos (Id. 25432180 e Id. 25432185), no prazo máximo 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a 100% do valor do tratamento. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que tome ciência desta decisão e apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora